Tribunal: TJPA
Processo: 0029277-84.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029277-84.2011.8.14.0301

APELANTE: IRACEMA BENJAMIM MENDES

APELADO: LUIS CLAUDIO DA SILVA BENJAMIM, SERGIO AUGUSTO DA SILVA BENJAMIM, NAIR DA SILVA BENJAMIM, VIVIANE COSTA MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0029277-84.2011.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM / PA
.

APELANTE:
IRACEMA BENJAMIM MENDES
.

ADVOGADO(A):
JANETE MARIA COSTA DE JESUS – OAB/PA 4.815
.

APELADO:
VIVIANE COSTA MONTEIRO
.

APELADO:
LUIS CLAUDIO DA SILVA BENJAMIM
.

APELADO:
SERGIO AUGUSTO DA SILVA BENJAMIM
.

APELADO:
NAIR DA SILVA BENJAMIM

ADVOGADO(A):
TADEU WILSON DA COSTA RIBEIRO – OAB/PA 15.546
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM SUPOSTAMENTE PERTENCENTE A ESPÓLIO. NEGÓCIO CELEBRADO POR TRÊS DOS QUATRO IRMÃOS HERDEIROS. HERDEIRO CELEBRANTE SUPOSTAMENTE INCAPAZ. PRETENSÃO ANULATÓRIA. CAUSA FUNDAMENTO DO PEDIDO. DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DA VALIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO, DOLO, LESÃO E ESTADO DE PERIGO. ALEGAÇÕES. REGIME PROBATÓRIO. REGRA GERAL (CPC, ART. 373, INC. I). DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MERITÓRIA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, §§ 2º E 11). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese de ação cujo escopo se direciona à anulação de negócio jurídico – compra e venda de bem pertencente a espólio –, sob o fundamento de que restara maculado por vícios de consentimento, os quais, por sua vez, atingi-lo-iam no plano de validade, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática desse ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo, por conseguinte, ao demandante a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II);

2. Ocorre que a prova invocada pela apelante como constitutiva de seu direito, às fls. 90 e 91 dos autos físicos (Id. Num. 2278690 - Pág. 4 a 6) contradiz a causa de pedir da inicial, na medida em que pleiteia a anulação de negócio jurídico em razão de o bem imóvel objeto da avença pertencer ao espólio de seu genitor; porém, junta aos autos Escritura de Compra e Venda, levado a registro na matrícula do imóvel (Id. Num. 2278693 - Pág. 7), onde a própria autora/apelante figura como compradora, junto com seu marido, e, em cuja cadeia dominial não há qualquer registro de direito dominial por parte do mencionado autor da herança;

3. Igualmente, na ação de inventário original, de n.º 0027300-57.2011.8.14.0301, a ora apelante, naqueles autos designada como inventariante, não conseguiu suprir a determinação judicial para comprovar a propriedade do único bem imóvel arrolado na inicial, o que levou a extinção sem resolução de mérito daquele feito;

4. A iniciativa probatória do Juiz prevista no art. 370 do Código de Processo Civil constitui mera faculdade conferida ao Julgador, regra que não tem o condão de suprir o ônus probatório das partes previsto no art. 373 do CPC , razão pela qual o Magistrado não pode simplesmente tomar o lugar do Autor e do Réu para produzir, de ofício, as provas que eles poderiam facilmente ter produzido, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da imparcialidade;

5. Quanto à alegação recursal de não aplicação dos efeitos da revelia, tem-se que os fatos inverossímeis ou contraditórios à prova contida nos autos afastam a presunção de veracidade da alegação inicial do autor, por força do disposto no artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil;

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Honorários sucumbenciais recursais, que majoro para o importe de 12% (doze por cento), porém, suspendo sua cobrança na forma art. 98, §3º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da sentença vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0029277-84.2011.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONCESSÃO DE LIMINAR

APELANTE: IRACEMA BENJAMIM MENDES

ADVOGADO(A):

JANETE MARIA COSTA DE JESUS
-
OAB/PA 4.815

APELADO: VIVIANE COSTA MONTEIRO

ADVOGADO(A):

TADEU WILSON DA COSTA RIBEIRO
-
OAB/PA 15.546

APELADO: LUIS CLAUDIO DA SILVA BENJAMIM

APELADO: SERGIO AUGUSTO DA SILVA BENJAMIM

APELADO: NAIR DA SILVA BENJAMIM

RELATOR: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

IRACEMA BENJAMIM MENDES
interpôs
APELAÇÃO
face à sentença de
IMPROCEDÊNCIA
,
por ausência de provas
,

da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONCESSÃO DE LIMINAR, que propôs em face de
VIVIANE COSTA MONTEIRO
e de seus irmãos
LUIS CLAUDIO DA SILVA BENJAMIM, SERGIO AUGUSTO DA SILVA BENJAMIM
e
NAIR DA SILVA BENJAMIM
, nos seguintes termos:

“O imóvel em questão (Travessa Mariz e Barros, nº 362, frente), como afirma a autora era objeto de ação de inventário na 10ª VC desta capital (Processo nº 0027300-57.2011.814.0301). Ocorre que dito processo foi extinto sem resolução de mérito ante a inércia da Sra. IRACEMA BENJAMIM MENDES em juntar provas da propriedade do imóvel.

Traz o documento de fls. 90/91 que trata-se de escritura de compra e venda do imóvel onde figura como comprador a autora e seu marido. Pois bem, a escritura esta datada de 22/01/2014, data posterior ao falecimento do Sr. RAIMUNDO BENJAMIM. Logo, a escritura deveria ter sido lavrada em nome do espólio do falecido RAIMUNDO BENJAMIM.

Analisando os autos, verifico que a autora desincumbiu-se de comprovar os fatos constitutivos de seu direito relativamente a posse e propriedade do bem “sub judice”(CPC/2015, art. 373, I), trazendo aos autos frágil conteúdo probatório. Assim, por tudo que dos autos consta, não resta alternativa e este juízo a não ser julgar improcedente o pedido de anulação do negócio jurídico, que repiso, não resta comprovado nos autos.”

Por oportuno, adoto o relatório da sentença:

“Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONCESSÃO DE LIMINAR proposto por IRACEMA BENJAMIM MENDES, qualificada nos autos, em face de VIVIANE COSTA MONTEIRO, NAIR DA SILVA BENJAMIM, LUIS CLAUDIO DA SILVA BENJAMIM e SERGIO AUGUSTO DA SILVA BENJAMIM, qualificados nos autos, pelas razões a seguir.

Relata que foi surpreendida pela primeira ré - VIVIANE COSTA MONTEIRO que adentrou no imóvel pertencente ao espólio de RAIMUNDO BENJAMIM, localizado na Travessa Mariz e Barros, nº 362 (frente), nesta capital, sob a alegação de que teria comprado o imóvel dos irmãos da autora (os ora demais réus).

Argumentou com a Sra. VIVIANE, sem lograr êxito, que o imóvel era objeto de ação de inventário, que não poderia ser alienado até findo o processo, eis que a demandada VIVIANE passou a reformar o imóvel, alegando que pagou pelo imóvel.

Aduz que o quarto réu é incapaz, e seus atos foram levados a efeito sem as devidas chancelas legais.

Relata que registrou ocorrência policial relatando a situação.

Requereu que a ação fosse apensada a ação de inventário em tramitação na 10ª VC desta capital. Requereu em sede liminar determinação para que a primeira ré paralisasse as obras e desocupasse o imóvel. No mérito, pugnou pela procedência de seus pedidos e confirmação da liminar.

Juntou ao pedido procuração e os documentos de fls. 12/33.

Autos inicialmente distribuídos para a 10ª VC e determinação de redistribuição para um das varas cíveis competentes (fls. 37/38).

Recebido a inicial foi deferido o pedido liminar de paralisação da obra e determinada a citação dos réus (fls. 39/40).

Réus LUIZ CLAUDIO DA SILVA BENJAMIM, NAIR DA SILVA BENJAMIM e SERGIO AUGUSTO SILVA BENJAMIM citados (fls. 46, 48 e 54).

Petições de VIVIANA COSTA MONTEIRO (fls. 59, 72 e 75) informando seu endereço.

Certidão informando o transcurso de prazo “in albis”sem contestação dos réus (fls. 75v).

Decretada a revelia dos réus (fls. 76).

Petição da primeira ré pugnando por reconsideração do decreto de revelia, alegando irregularidade de sua citação (fls. 77/76).

Despacho determinando expedição de ofício a Secretaria do Patrimônio da União –SPU para informações sobre a propriedade do imóvel. Resposta as fls. 82 afirmando que o imóvel em tela não é registrado naquela secretaria.

Petição da autora juntando escritura pública de compra e venda do imóvel (fls. 87/91).

Ofício oriundo da 10ª VC informando que o processo de inventário referido foi extinto sem resolução de mérito (fls. 95).

Era o que havia de importante a relatar.”

Acrescento que, em suas razões recursais, a apelante alega que há prova inequívoca de propriedade do imóvel em seu nome (Escritura de Compra e Venda e respectiva transcrição no Registro de Imóveis, às fls. 90/91) e que o juízo
a quo
não a considerou. Aduz ainda não ter sido aplicado o efeito previsto no art. 319, caput do CPC ante à a revelia dos réus citados e que não contestaram a ação.

Pede a reforma da sentença e a anulação do negócio jurídico dito “mal feito”, celebrado entre a ré VIVIANE COSTA MONTEIRO e seus irmãos, sem a sua anuência.

Contrarrazões da ré VIVIANE COSTA MONTEIRO sob o Id. Num. 1321924.

Sem contrarrazões dos demais réus, tendo em vista sua revelia.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM SUPOSTAMENTE PERTENCENTE A ESPÓLIO.
NEGÓCIO CELEBRADO POR TRÊS DOS QUATRO IRMÃOS HERDEIROS. HERDEIRO CELEBRANTE SUPOSTAMENTE INCAPAZ. PRETENSÃO ANULATÓRIA. CAUSA FUNDAMENTO DO PEDIDO. DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DA VALIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO, DOLO, LESÃO E ESTADO DE PERIGO. ALEGAÇÕES. REGIME PROBATÓRIO. REGRA GERAL (CPC, ART. 373, INC. I). DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MERITÓRIA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, §§ 2º E 11). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de ação cujo escopo se direciona à anulação de negócio jurídico – compra e venda de bem pertencente a espólio –, sob o fundamento de que restara maculado por vícios de consentimento, os quais, por sua vez, atingi-lo-iam no plano de validade, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática desse ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo, por conseguinte, ao demandante a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II).

2.
Ocorre que a prova invocada pela apelante como constitutiva de seu direito, às fls. 90 e 91 dos autos físicos (Id. Num. 2278690 - Pág. 4 a 6) contradiz a causa de pedir da inicial, na medida em que pleiteia a anulação de negócio jurídico em razão de o bem imóvel objeto da avença pertencer ao espólio de seu genitor; porém, junta aos autos Escritura de Compra e Venda, levado a registro na matrícula do imóvel (Id. Num. 2278693 - Pág. 7), onde a própria autora/apelante figura como compradora, junto com seu marido, e, em cuja cadeia dominial não há qualquer registro de direito dominial por parte do mencionado autor da herança.

3.
Igualmente, na ação de inventário original, de n.º 0027300-57.2011.8.14.0301, a ora apelante, naqueles autos designada como inventariante, não conseguiu suprir a determinação judicial para comprovar a propriedade do único bem imóvel arrolado na inicial, o que levou a extinção sem resolução de mérito daquele feito.

4.
A iniciativa probatória do Juiz prevista no art. 370 do Código de Processo Civil constitui mera faculdade conferida ao Julgador, regra que não tem o condão de suprir o ônus probatório das partes previsto no art. 373 do CPC , razão pela qual o Magistrado não pode simplesmente tomar o lugar do Autor e do Réu para produzir, de ofício, as provas que eles poderiam facilmente ter produzido, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da imparcialidade.

5.
Quanto à alegação recursal de não aplicação dos efeitos da revelia, tem-se que os fatos inverossímeis ou contraditórios à prova contida nos autos afastam a presunção de veracidade da alegação inicial do autor, por força do disposto no artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.

6.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Honorários sucumbenciais recursais, que majoro para o importe de 12% (doze por cento), porém, suspendo sua cobrança na forma art. 98, §3º do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Sem delongas, entendo que as r
azões recursais são manifestamente improcedentes.

A prova invocada pela apelante como constitutiva de seu direito, às fls. 90 e 91 dos autos físicos (Id. Num. 2278690 - Pág. 4 a 6) contradiz a causa de pedir da inicial, na medida em que pleiteia a anulação de negócio jurídico em razão de o bem imóvel objeto da avença pertencer ao espólio de seu genitor, porém junta aos autos escritura de compra e venda do imóvel, levado a registro na matrícula do imóvel (Id. Num. 2278693 - Pág. 7),

onde figura como compradora, junto com seu marido.

Como bem ponderado pelo magistrado primevo, a escritura está datada de 22/01/2014, data posterior ao falecimento do Sr. RAIMUNDO BENJAMIM.

Logo, a escritura deveria ter sido lavrada em nome do espólio do falecido RAIMUNDO BENJAMIM; entretanto, na cadeia dominial narrada na certidão de Id. Num. 2278693 - Pág. 7, não há qualquer registro dessa natureza.

Na hipótese de ação cujo escopo se direciona à anulação de negócio jurídico – compra e venda de bem pertencente ao espólio de RAIMUNDO BENJAMIM –, sob o fundamento de que restara maculado por vícios de consentimento, os quais, por sua vez, atingi-lo-iam no plano de validade,
a resolução da questão litigiosa deve observar
, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória,
a regra geral de distribuição estática desse ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I)
, cabendo, por conseguinte, ao demandante a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II).

Em apoio, vide jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADO. VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDENCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO. I – No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de restituir a quantia que teria sido descontada dos proventos da autora/recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última afirma que foi contratado, mediante vício de consentimento.
II – Os vícios do consentimento podem ensejar a nulidade/anulação do negócio jurídico. Mas, para tanto, incumbe à parte autora o ônus processual de comprovar o alegado vício de consentimento sofrido (erro), conforme disposto no art. 373, I do CPC/15
, inclusive, nos casos em que se aplica o regramento do CDC, pois, mesmo na seara consumerista, não se pode imputar à parte adversa a demonstração de prova negativa. III - A quantia decorrente do empréstimo em questão foi sacado pela apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito. IV – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença.

(TJ-PA - APL: 00023005320168140051 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2019) - Destaquei.

Ocorre que, nem mesmo na ação de inventário original, de n.º 0027300-57.2011.8.14.0301, a ora apelante, naqueles autos designada como inventariante, conseguiu suprir a determinação judicial para comprovar a propriedade do único bem imóvel arrolado na inicial, o que levou a extinção sem resolução de mérito daquele feito.

Nesse contexto, ressalto: a iniciativa probatória do Juiz prevista no art. 370 do Código de Processo Civil constitui mera faculdade conferida ao Julgador, regra que não tem o condão de suprir o ônus probatório das partes previsto no art. 373 do CPC , razão pela qual o Magistrado não pode simplesmente tomar o lugar do Autor e do Réu para produzir, de ofício, as provas que eles poderiam facilmente ter produzido, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da imparcialidade.

Igualmente inviável acolher a tese de propriedade própria, articulada posteriormente pela autora nos presentes autos, posto que incompatível e contraditória com o pedido e a causa de pedir da ação, que restaram assentados na alegação de que o suposto negócio jurídico oneroso firmado entre os réus, ora apelados, estaria marcado, desde sua gênese, por vícios de consentimento relativos à ofensa de direitos hereditários, dos quais resultara a pretensão anulatória aviada.

Quanto à alegação recursal de não aplicação dos efeitos da revelia, cumpre esclarecer: os fatos inverossímeis ou contraditórios à prova contida nos autos afastam a presunção de veracidade da alegação inicial do autor, por força do disposto no artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o comentário doutrinário de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

"Se as alegações constantes da petição inicial são inverossímeis, isto é, se são contrárias àquilo que normalmente acontece, não se opera a presunção de veracidade oriunda da revelia. O mesmo ocorre se as alegações são contrárias às provas constantes dos autos. No primeiro caso, há rigorosamente presunção contra presunção: a presunção oriunda daquilo que normalmente acontece neutraliza a presunção oriunda da revelia. Em outras palavras, a presunção concreta vence a presunção abstrata. No segundo caso, a presunção é neutralizada pela existência de prova contrária nos autos. A prova da veracidade neutraliza a presunção" ( in Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 4ª Edição, pág. 480/481).

Enfim, não tendo a parte Autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
a improcedência do pedido é medida que se impõe
.

O não provimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que majoro para o importe de 12% (doze por cento); entretanto, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos na forma do art. 98, §3º do CPC.

Forte em todo o expendido,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente apelo.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2022
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022